Tribunal: TJMT
Processo: 1043950-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043950-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS VIEIRA CANTERO - CPF: 396.101.438-81 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 322, § 2o, DO CPC/15 – INTERPRETAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido formulado nas ações de seguro obrigatório DPVAT com base no artigo 3o da Lei no 6.194/74 compreende a indenização securitária por invalidez ou morte e o reembolso das despesas médicas e suplementares.

Compete ao magistrado, com base no que dispõe a regra do § 2o do artigo 322 do CPC/15 a análise e a interpretação da pretensão autoral, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos os quais deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 79086527; proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1043950-09.2018.11.0041, proposta por VINICIUS VIERA CANTERO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora (Requerida), ora apelante, ao pagamento de R$ A) - R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 25/08/2018 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 540,07 (quinhentos e quarenta reais e sete centavos), referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. C) Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 79086529, alega: (i) a nulidade do capítulo da sentença que condenou a seguradora ao reembolso das despesas médicas e hospitalares por julgamento extra petita ao argumento de que a pretensão inicial corresponde apenas ao recebimento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (ii) Assim, requer a anulação da sentença que condenou a seguradora ao pagamento dos gastos referentes as despesas médicas e suplementares no montante de R$ 540,07 (quinhentos e quarenta reais e sete centavos). (III) necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima réu, face o valor pleiteado; (ii) tem-se que o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), corresponde a mais de 50% do valor da condenação; (iii) eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido id. 79086531.

Contrarrazões de ID: 79086534, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença com majoração recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora, VINICIUS VIERA CANTERO, ajuizou Ação Sumária de Cobrança de do Seguro Obrigatório – DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., aduzindo que, em 25.08.2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Acidente, Histórico Clínico, Receituário, comprovante de pagamento das DAMS, e demais documentos médicos juntados aos autos (Ids. 79086477; 79086478; e79086479-79086481).

Em sua inicial (ID. 79086471), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT em valor não inferior a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido e atualizado.

Após a instrução, com a realização do laudo pericial (ID. 79086512), o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à nulidade do capítulo da sentença por julgamento extra petita em razão da condenação da seguradora ao pagamento de R$ 540,07 (quinhentos e quarenta reais e sete centavos), a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares, conforme relatado.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, extrai-se da petição inicial e dos documentos que a instruíram que a parte apelada requereu o pagamento do seguro obrigatório DPVAT nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo a demanda julgada parcialmente procedente com a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária e do reembolsos das despesas médicas e suplementares no valor total de R$ 1.890,07 (mil oitocentos e noventa reais e sete centavos), o que não caracteriza a hipótese de nulidade por sentença extra petita.

Na hipótese dos autos, a apelada requereu a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT o que inclui não só a indenização securitária por invalidez ou morte, como também, o reembolso das despesas médicas e suplementares, conforme artigo 3o da Lei no 6.194/74, verbis:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...].”

Além disso, o § 2o do artigo 322 do CPC/15 autoriza que o magistrado analise e interprete a pretensão autoral, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos os quais deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual, verbis:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA ALEGADA COMO ULTRA PETITA NÃO PROCEDE – LAUDO PERICIAL É FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELO SENTENCIANTE – PARTES INTIMADAS SE MANIFESTARAM SOBRE O LAUDO – SEGURADORA APELANTE INCLUSIVE AFIRMOU NÃO SE OPOR AO LAUDO – ART. 493 CPC – PEDIDO IMPLÍCITO ART. 322 §2 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- Ao condenar a apelante em R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, superior pedido de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais) o magistrado de piso tomou como fundamento o laudo pericial (fato modificativo do direito do autor), incidência do artigo 493 do CPC. Partes foram intimada e se manifestaram, tendo inclusive a Seguradora apelante afirmado que não se opunha ao laudo pericial.- O artigo 322, §2o do CPC, que trata dos pedidos implícitos, autoriza, in casu ̧ também essa condenação em valor superior. Tendo o magistrado sentenciante interpretado e considerado o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé.- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 0002499-09.2016.8.11.0003, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 322, § 2o, DO CPC/15 – INTERPRETAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido formulado nas ações de seguro obrigatório DPVAT com base no artigo 3o da Lei no 6.194/74 compreende a indenização securitária por invalidez ou morte e o reembolso das despesas médicas e suplementares. Compete ao magistrado, com base no que dispõe a regra do § 2o do artigo 322 do CPC/15 a análise e a interpretação da pretensão autoral, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos os quais deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual.-(N.U 0022415-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, tendo em vista que o magistrado singular proferiu sentença de natureza idêntica à que foi pedida, mantenho incólume à sentença.

No tocante a alegação de redistribuição e/ou exoneração do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor/apelado pediu a indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ 1.890,07 (mil oitocentos e noventa reais e sete centavos), desta forma havendo sucumbência mínima e recíproca como apontado pela apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% a 20% (dez à vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

"RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC." (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$300,00 (trezentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso da seguradora com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021